Tribunal: TJES
Processo: 5003495-27.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003495-27.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: GERALDO FERNANDES LIMA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO NÃO REALIZADO. DESCONTOS INDEVIDOS. ALEGA O REQUERENTE QUE SEM AUTORIZAÇÃO, OS REQUERIDOS REALIZARAM UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE NUNCA FOI SOLICITADO E NEM AUTORIZADO NO VALOR DE R$6.010,18, COM PAGAMENTO EM 84 PARCELAS NO VALOR DE R$147,70. EM NOVEMBRO DE 2021, O REQUERIDO BANCO PAN COMEÇOU A REALIZAR OS DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, NO VALOR DE R$ 147,70. REQUEREU, LIMINARMENTE, O CANCELAMENTO DO REFERIDO EMPRÉSTIMO DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA COM O REQUERIDO E A CESSAÇÃO DOS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS, BEM ASSIM A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS, EM DOBRO. DECISÃO LIMINAR ID Nº 5707174 DEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR PROFERIDO NA INICIAL, BEM COMO, DETERMINAR, A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS DETERMINANDO A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR REALIZADOS PELO BANCO REQUERIDO, ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO DESTE JUÍZO.
SENTENÇA DE PISO
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE. DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS JUNTO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE TITULARIDADE DO REQUERENTE GERALDO FERNANDES LIMA, NO QUE TOCA AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 351097980. DECLAROU A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 351097980, FORMALIZADOS PELA PARTE REQUERIDA EM NOME DA REQUERENTE. CONDENOU O REQUERIDO BANCO PAN S.A. A PAGAR AO REQUERENTE GERALDO FERNANDES LIMA O VALOR DE R$5.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL. CONDENOU O REQUERIDO BANCO PAN S.A. A RESTITUIR AO REQUERENTE GERALDO FERNANDES LIMA TODAS AS PARCELAS COMPROVADAMENTE DESCONTADAS A PARTIR DE 07/12/2021, QUE SE COMPROVARÁ MEDIANTE EXTRATO DO INSS, DEVENDO A RESTITUIÇÃO OCORRER EM DOBRO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE ATENDER A DUAS FINALIDADES, PUNIR O OFENSOR E OFERECER ALGUMA COMPENSAÇÃO AO OFENDIDO, SEM CONSTITUIR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
QUANTUM
ADEQUADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)